Tribunal: TJSP
Processo: 1050715-98.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. Cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que acarretaria violação à isonomia. Suficiência da documentação apresentada. Inexistência de nulidade do laudo psicológico. Exame psicológico previsto em lei. Inexistência de ilegalidade em estabelecer critérios por meio de edital.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. Cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que acarretaria violação à isonomia. Suficiência da documentação apresentada. Inexistência de nulidade do laudo psicológico. Exame psicológico previsto em lei. Inexistência de ilegalidade em estabelecer critérios por meio de edital. Aplicação do exame segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio de Banca Examinadora composta exclusivamente por profissionais devidamente habilitados. Edital que faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva e acesso presencial para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as etapas do certame. Aceitação tácita das condições do edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Inércia do candidato. Ausência de incompatibilidade entre os prazos de entrevista devolutiva e recurso administrativo. Sentença mantida. Recurso não provido.